Tribunal: TJES
Processo: 5003835-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003835-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
003835-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por ela interposto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em razões lançadas no evento 1377003, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que: (i) é possível o deferimento da gratuidade da justiça mediante simples requerimento; (ii) a empresa da qual são proprietárias passa por dificuldades financeiras; (iii) a existência de litisconsórcio ativo não autoriza o indeferimento do benefício.

Contrarrazões no evento 1481148 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
003835-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por ela interposto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em razões lançadas no evento 1377003, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que: (i) é possível o deferimento da gratuidade da justiça mediante simples requerimento; (ii) a empresa da qual são proprietárias passa por dificuldades financeiras; (iii) a existência de litisconsórcio ativo não autoriza o indeferimento do benefício.

Contrarrazões no evento 1481148 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir pelo acerto da decisão objurgada ao indeferir a gratuidade da justiça vindicada pelas ora embargantes. Cito, por pertinente, excerto do voto condutor:

Firmada tal premissa, ao compulsar a petição inicial dos autos de origem (embargos à execução), observo que as agravantes se qualificam como empresárias e pretendem, pela referida ação, questionar um débito no importe de aproximadamente R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), que fora adquirido em moeda estrangeira - aproximadamente oitenta e três mil dólares americanos – conforme se observa da decisão recorrida.

Tal situação, por certo, não se coaduna com a ideia de fragilidade econômica que a lei processual visa proteger.

Outrossim, importa registrar que o polo ativo da ação de origem é composto por duas autoras, fragilizando, assim, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, uma vez ser possível o rateio das custas iniciais. Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 3)
A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001584, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

______________________________________________________

(...) 6.
Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os apelantes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 011160174121, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Também milita em desfavor das recorrentes o fato de estarem assistidas por advogado particular, fator este que,
se analisado com as demais peculiaridades dos autos
, pode revelar significativa envergadura econômica das postulantes. Nesse sentido:

(...) 3. O polo ativo da demanda originária é composto pelos três recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda. Por isso que a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível é no sentido de que os peticionantes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência (TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019). 4.
Mesmo que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC., art. 100, § 4º), esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente, notadamente por se tratar de notória banca de advocacia da capital do Estado.
5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004745, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

Ademais, ainda que, por certo, a gratuidade da justiça deva ser analisada sob o enfoque do caso concreto, cumpre registrar que, conforme consignado na decisão recorrida, em outras duas oportunidades este Eg. Tribunal manteve o indeferimento da gratuidade da justiça em pleito formulado pelas recorrentes (agravos de instrumento nº 0011533-94.2018.8.08.0011 e 0011306-07.2018.8.08.0011).

Registro que as recorrentes, embora intimadas pelo juízo primevo, não trouxeram aos autos prova robusta da alegada hipossuficiência, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda.

Como arremate, a existência de recuperação judicial da empresa da qual as agravantes são sócias em nada repercute nestes autos, porquanto aquela possui personalidade jurídica diversa e, ainda que assim não fosse, o fato isolado da empresa estar em fase de recuperação não conduz, de forma automática, ao deferimento da gratuidade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BALANÇOS PATRIMONIAIS - ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DECISÃO RECORRIDA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
O fato da agravante estar em recuperação judicial, de forma isolada, não é apto a demonstrar sua fragilidade econômica, consoante jurisprudência do STJ.
3. Assim, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais. 4. Destarte, sendo ônus da parte recorrente, caberia a ela juntar outros documentos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 020199000678, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 30/04/2021)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

No entanto, mesmo que com certo esforço, as recorrentes demonstram, ao menos
prima facie
, condições econômicas de absorverem eventuais despesas relativas à ação de origem.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito (STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013) e nem para a parte postular modificação do resultado do julgamento por inconformismo com o que restou decidido.
2. - Embargos de declaração desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 13040018155, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
003835-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC/15 – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.